Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717875-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: V.R. ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA AGRAVADO: SUECIA VEICULOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, interposto por V.R. ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 11027279). O agravante apresenta pedido liminar incidental, sob o fundamento de que foi designada perícia para o dia 20.12.2019 nos autos de origem e que a sua realização irá resultar na perda superveniente do objeto do presente recurso. Requer que seja determinada a suspensão da perícia até o julgamento da presente ação. Brevemente relatados, decido. O agravo de instrumento interposto pelo requerente não chegou sequer a ser conhecido, sendo que o que está sendo discutido na presente demanda é justamente a sua admissibilidade. Dessa forma, é incabível o deferimento do pedido de suspensão da realização da perícia na origem, uma vez que, para tanto, seria necessário adentrar o mérito do agravo, o que configuraria verdadeira burla ao sistema recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual